Tribunal: TJMT
Processo: 1017392-83.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA POR COMPLEXIDADE DA CAUSA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA – DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA REVELIA DA RECLAMADA - CAUSA MADURA - ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA, POR FORÇA DO ARTIGO 1.013, § 3o, CPC – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES APLICADOS ÀS MENSALIDADES NÃO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A AMPARAR A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA – ATO ILÍCITO DA RECLAMADA NÃO EVIDENCIADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS INICIAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017392-83.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA ELISA DE ALMEIDA - CPF: 531.947.211-00 (RECORRENTE), PIERO PAULO DE ALMEIDA - CPF: 042.326.981-08 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020